Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO FINANCIADO. ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. NÃO OPORTUNIZADA. RESP No 1.639.320/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESP No 1.639.259/SP. TESES FIRMADAS PELO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante.

2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp no 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.).

3. A tarifa de registro de contrato somente pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema 958 do STJ.

4. Se o Autor sucumbiu de parte dos pedidos formulados na reconvenção, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção da procedência dos pedidos formulados pelo Reconvinte.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Sentença mantida.